Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRILLON - CPF: 106.675.041-68 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MANOEL TAVARES PINHO FILHO ASSESSORIA - CNPJ: 06.926.444/0001-39 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo improvimento do Recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.

SAÚDE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. CIRURGIA DE ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ARTERIAL COM ISOLAMENTO DE VEIAS PULMONARES + FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS.

PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Maria Sônia Castrillon Ourives, acometida por fibrilação arterial de alta resposta ventricular, evoluindo para insuficiência cardíaca, com o objetivo de compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE, ora Recorrente, a realização do procedimento médico cirúrgico denominado
“Ablação de fibrilação arterial com isolamento de veias pulmonares”
além do uso de órteses, próteses e materiais especiais, dentre eles
“Sonda de Temp. Esofágica 10FR x 50”,
julgada procedente na origem.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Não há se falar em generalidade no pedido formulado pela Recorrida e via de consequência, na condenação proferida pelo Juízo
a quo
, porquanto remetendo-se a exordial, a essência da pretensão é o tratamento da doença que acomete a paciente (insuficiência cardíaca), devidamente comprovada por meio de relatórios médicos (ID 1828773).

4.

Inexiste a generalidade da condenação como faz crer o Recorrente, visto que o pedido de fornecimento de todo o tratamento médico, inerente à restauração da saúde da Autora, além do fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não é genérico, tampouco indeterminado, visto que a pretensão contida na petição inicial é delimitada em relação às patologias que acometem a paciente, portadora de insuficiência cardíaca grave, a qual foi encaminhada para realização de procedimento cirúrgico
de urgência por situação de risco iminente de morte prematura.

5.

Nesse sentido, jurisprudência pátria: “
Pretensão que se funda no tratamento integral da doença (de natureza progressiva), até a completa melhora ou cura do paciente. Condenação corretamente fixada, no sentido de obrigar a ré ao fornecimento e custeio de qualquer procedimento indicado ao paciente pelo corpo técnico, até o final do tratamento específico de sua doença (CID 10, c19.9 e c20) (...) Além de o pedido não ter sido genérico, a condenação ficou a ele adstrita. O fato de ter sido requerido e constado da condenação "qualquer outro procedimento indicado ao paciente pelo corpo técnico, para tratamento da doença CID 10, C19.9 e C20, até o final do tratamento" não significa que foi concedida tutela genérica ou correspondente a um pedido genérico.
(...)
No caso, a tutela concedida para o fornecimento de "qualquer outro procedimento indicado ao paciente pelo corpo técnico, para tratamento da doença CID 10, C19.9 e C20, até o final do tratamento" faz parte da essência da pretensão deduzida nesta demanda, que é obrigar a ré a custear todos os procedimentos necessários ao tratamento da doença (de natureza progressiva). (...)(TJ-PR - APL: 14193623 PR 1419362-3 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 18/02/2016, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1757 10/03/2016).

6.

Cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos (consultas, exames médicos, laboratoriais, fornecimento de materiais cirúrgicos, etc.) são abusivas, por contrariar a boa-fé, pois criam uma barreira à realização da expectativa legítima do usuário, contrariando prescrição médica, criam um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo do mesmo, que é ter o serviço de saúde de que necessita

7.

A recusa na realização do procedimento fulmina o próprio sentido e a razão de existência do negócio jurídico firmado entre o segurado e a autarquia estadual, em que se presume a essencialidade do serviço de assistência à saúde.

8.

Ademais, a situação de urgência encontra-se amplamente demonstrada, possibilitando ao julgador a formação de sua convicção, conforme se verifica pelos documentos colacionados a exordial, notadamente a declaração subscrita pelo médico cardiologista Dr. Ronaldo Peixoto de Mello - CRM 5494/MT, o qual menciona a existência de possíveis complicações na hipótese de não ser realizado o procedimento cirúrgico em questão.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Maria Sônia Castrillon Ourives, acometida por fibrilação arterial de alta resposta ventricular, evoluindo para insuficiência cardíaca, com o objetivo de compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE, ora Recorrente, a realização do procedimento médico cirúrgico denominado
“Ablação de fibrilação arterial com isolamento de veias pulmonares”
além do uso de órteses, próteses e materiais especiais, dentre eles
“Sonda de Temp. Esofágica 10FR x 50”,
julgada procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente MT SAÚDE para que
“dê total cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde do Requerente”.

Inconformado, o Recorrente
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
, nas razões recursais, alega nulidade da sentença por ser incerta, genérica e indeterminada, constituindo um verdadeiro título aberto, assim, pugna pela retificação do dispositivo da sentença.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020